Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0704599-32.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): BANCO BRADESCO S.A. Agravado(s): CRISTINA GONTIJO COSTA MIRANDA E OUTROS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ============= DESPACHO ============= Após decisão liminar proferida (ID 55718340) indeferindo o pedido de efeito suspensivo requerido, as intimações para defesa restaram infrutíferas consoante as diligências (ID 58268459 e ID 58782153) e certidões de ID 57719618 e ID 58891985). Assim, diga o agravante sobre as diligências, requerendo o que entender de direito. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator